Tribunal: TJSP
Processo: 0001574-44.2014.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - SEGURO HABITACIONAL – RECUSA DE COBERTURA ILEGÍTIMA – ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO AFASTADA - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSOS NÃO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - SEGURO HABITACIONAL – RECUSA DE COBERTURA ILEGÍTIMA – ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO AFASTADA - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.